Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. ART. 485, §4o, DO CPC.
1. Tendo-se em conta que se trata de litisconsórcio facultativo, não há necessidade de se proceder à oitiva da parte contrária em relação ao pedido de desistência formulado pela autora da demanda em relação a um dos réus.
2. É possível à autora pleitear a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo não sendo necessária a anuência do outro, visto que o que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência.
3. Recurso provido.